Tribunal: TJSP
Processo: 2082779-07.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. Decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pela autora-agravada. Insurgência da ré. Decisão reformada.
1. USO INDEVIDO DE DADOS PESSOAIS. Razoabilidade da alegação da ré-agravante de que os dados coletados resultariam de estratégias publicitárias independentes. Tratamento de dados pessoais permitido pelo Direito brasileiro. Emprego de meio

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. Decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pela autora-agravada. Insurgência da ré. Decisão reformada.
1. USO INDEVIDO DE DADOS PESSOAIS. Razoabilidade da alegação da ré-agravante de que os dados coletados resultariam de estratégias publicitárias independentes. Tratamento de dados pessoais permitido pelo Direito brasileiro. Emprego de meio fraudulento, por ora, não demonstrado.
2. SIMULAÇÃO. Parcerias inexistentes pela Moveleiros Ltda. Intuito da menção aos nomes dos empreendimentos ainda não suficientemente esclarecido. Requisitos do art. 300 do CPC não atendidos. Tutela de urgência indeferida.
RECURSO PROVIDO.